Tribunal: TJDFT
Processo: 0773654-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. FATURA DE CONSUMO. DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO PROCESSADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROTESTO. INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO (R$ 4.000,00). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, reputando regular o protesto do nome da recorrente, em razão do inadimplemento de fatura de consumo de água.
1.1. Fatos Relevantes. Narra a autora que a fatura referente ao mês de junho/2023 estava cadastrada para débito automático e não foi enviada ordem de pagamento pela fornecedora; aponta que teve o nome protestado em 06/02/2024 e a conta foi quitada, mediante ordem bancária enviada pela própria companhia, em 14/02/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha no dever de informação em relação ao processamento da fatura referente ao mês de junho/2023 por meio de débito automático; (ii) decidir se o protesto realizado em 06/02/2024 foi irregular e acarretou dano moral à recorrente; e (iii) estabelecer se é devida a restituição em dobro do valor referente à fatura questionada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos demonstram que a fatura referente ao mês de junho de 2023 contém aviso à recorrente de que a conta seria paga no banco cadastrado, conforme autorização da consumidora, o que gerou legítima expectativa quanto ao pagamento regular da fatura.
4. A recorrida não comprovou comunicação sobre eventual falha no débito automático e manteve a fatura em aberto por sete meses, realizando protesto em 06/02/2024 e emitindo ordem bancária para pagamento apenas em 14/02/2024. 4.1. Apesar de alegar que o débito automático não estava habilitado para o mês de junho de 2023, não explicou a informação expressa contida na fatura enviada à consumidora, não se desincumbindo de seu ônus processual (art. 373, II do CPC).
5. A conduta da companhia recorrida evidencia falha no dever de informação e desorganização interna, não imputável à consumidora, tornando indevido o protesto.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
7. Em relação ao quantum, observando o critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), a indenização deverá ser fixada em R$ 4.000,00. Precedentes: Acórdãos 2066023 e 2029633.
8. O dever de restituição em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC se refere à cobrança indevida, portanto, não é aplicável ao presente caso, na medida em que o valor era devido, contudo, foi cobrado de forma inadequada, por meio de protesto irregular.
9. Considerando o protesto promovido de forma irregular, cabe ao credor providenciar o seu cancelamento. Precedente: Acórdão 1838566.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, corrigida monetariamente nos termos do voto, e determinar o cancelamento do protesto em nome da recorrente.

Tese de Julgamento: “1. A informação expressa de débito automático na fatura gera legítima expectativa de pagamento ao consumidor, e sua não efetivação sem comunicação caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O protesto indevido por erro do fornecedor enseja dano moral in re ipsa e obrigação de cancelamento da restrição.”

Legislação relevante citada: Art. 42, parágrafo único do CDC; art. 373, II do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2066023, processo n. 0717368-87.2025.8.07.0016, Relator (a) GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 24/11/2025; TJDFT, acórdão 2029633, processo n. 0705569-96.2024.8.07.0011, Relator (a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 21/08/2025; TJDFT, acórdão 1838566, processo n. 0706937-53.2023.8.07.0019, Relator (a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 10/04/2024.